Tribunal: STF
Processo: Rcl 60337
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931, TEMA 246. COMPROVAÇÃO DE CULPA DA ENTIDADE ADMINISTRATIVA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Passo Fundo/RS, em 13.6.2023, contra o seguinte acórdão prolatado pelo Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região no Processo n. 0020976-11.2021.5.04.0663, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931, Tema 246 da repercussão geral:



    “RECURSO ORDINÁRIO DO RECLAMADO – RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA – Hipótese em que restou comprovado nos autos a culpa in vigilando, in eligendo e in omittendo do ente público. Recurso ordinário do Município de Passo Fundo ao qual se nega provimento, mantendo-se a sua responsabilização subsidiária pelos créditos deferidos na reclamatória trabalhista” (e-doc. 4).



    2. O reclamante informa que, “nos autos da Rcl [56.837], essa C. Corte, em decisão monocrática da Exma. Min. Carmem Lúcia, havia cassado o acórdão proferido nos autos da reclamatória trabalhista supracitada, determinando que outro fosse proferido, dessa vez, observando os precedentes vinculantes firmados na ADC 16 e no Re 760.931” (fl. 2).



    Alega que, “no novo acórdão, o TRT4 violou os precedentes referidos, pois apenas repetiu a fundamentação do acórdão cassado” (fl. 2). 



    Esclarece que, “analisando o RE 760.931 (Tema de repercussão geral 246), esse Excelso Supremo Tribunal Federal entendeu que nas Reclamações Trabalhistas envolvendo entes da administração pública, como o ora Reclamante, não poderia ocorrer a condenação subsidiária do tomador pela mera inadimplência do contratado, ou seja, de forma automática” (fl. 10). 



    Assevera que, “no caso em tela, apesar da ausência de prova de conduta culposa, o E. TRT fundamentou sua decisão na presunção de culpa, já que utilizou como fundamento o próprio inadimplemento como elemento caracterizador” (fl. 13).



    Ressalta ser “evidente que o TRT4 parte do inadimplemento para se chegar à culpa, o que revela presunção de culpa em razão do inadimplemento [havendo] clara violação à decisão proferida no RE 760.931 por essa C. Corte” (fl. 13).



    Argumenta que “o E. TRT4 tem uma jurisprudência pacífica: jamais os documentos juntados pelo ente público afastam a sua culpa. Não se trata de analisar o ônus da prova. Para o TRT4, se houver inadimplemento, não interessam quais documentos foram juntados, o ente público sempre será condenado por presunção de ineficácia de fiscalização, o que em verdade, nada mais é do que presunção de culpa em razão do inadimplemento” (fl. 13).



    Requer “medida liminar para suspender o v. acórdão da 8ª Turma do 
E. TRT da ª Região, proferidos nos autos da reclamação trabalhista nº 0020976-11.2021.5.04.0663” (fl. 15). 



    No mérito, pede “seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional para cassar o v. acórdão da 8ª Turma do E. TRT da 4ª Região” 
(fl. 12).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao prolatar novo acórdão para negar provimento ao recurso ordinário interposto pelo Município de Passo, responsabilizando-o subsidiariamente pelo pagamento das verbas trabalhistas objeto da condenação, a Oitava Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região teria desrespeitado as decisões proferidas na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931, Tema 246 da repercussão geral.



    4. Em 17.11.2022, julguei procedente a Reclamação n. 56.837, ajuizada pelo Município de Passo Fundo/RS, para “cassar o acórdão reclamado [Processo n. 0020976-11.2021.5.04.0663] quanto à atribuição ao reclamante de responsabilidade subsidiária pelos débitos trabalhistas inadimplidos pela prestadora contratada” (DJe 22.11.2022), pois não constavam na decisão reclamada dados concretos e objetivos que pudessem evidenciar a conduta culposa do ente municipal.



    Em 9.5.2023, a Oitava Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região proferiu nova decisão, desprovendo o recurso ordinário do Município de Passo Fundo/RS e mantendo a responsabilização subsidiária do ente municipal pelos débitos trabalhistas objeto da condenação. Para tanto, apresentou novos fundamentos que evidenciariam a conduta culposa do reclamante na fiscalização da execução do contrato entabulado com a MG Terceirização de Serviço Ltda.



    5. Os fundamentos acrescentados no novo acórdão, prolatado em substituição àquele cassado por ordem proferida na Reclamação n. 56.837, revelam que, diversamente ao alegado pelo reclamante e em muitas reclamações nas quais se apresentam questionamento análogo, a espécie em exame não revela contrariedade ao que este Supremo Tribunal assentou no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e do Recurso Extraordinário n. 760.931, Tema 246 da repercussão geral.  



    Especificamente neste caso, a responsabilidade subsidiária pelo pagamento de débitos trabalhistas atribuída ao Município não decorreu de mera presunção de culpa na fiscalização do contrato. 



    Diferente do alegado pelo reclamante, a autoridade reclamada não se limitou a “repeti[r] a fundamentação do acórdão cassado” (fl. 2). Ao contrário, discorreu sobre as circunstâncias do caso concreto e evidenciou as razões pelas quais haveria de se condenar, subsidiariamente, o Município de Passo Fundo/RS ao pagamento das verbas trabalhistas revindicadas.



    6. Como anotado, diferente do que se tem verificado em numerosos processos submetidos ao exame deste Supremo Tribunal, nos quais a Justiça do Trabalho atribui, de modo genérico e presumido, a responsabilidade subsidiária de entes da Administração Pública pelo pagamento de encargos trabalhistas devidos a empregados de empresas com as quais manteve contrato administrativo, na espécie vertente houve indicação específica e objetiva da conduta atribuída aos agentes incumbidos de acompanhar a execução e a regularidade do contrato de prestação de serviços. 



    7. No novo acórdão prolatado pela Oitava Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região foram acrescentados os seguintes fundamentos:



    “Portanto, com base no entendimento do Supremo Tribunal Federal, a responsabilidade de cunho subsidiário da administração pública pelas dívidas trabalhistas contraídas pela empresa contratada se dá em caráter excepcional, nas hipóteses em que comprovada falha concreta do Poder Público na fiscalização do contrato. (…) 



    No presente caso, em face dos elementos probatórios trazidos aos autos, é cabível a responsabilização subsidiária da parte ré integrante da administração pública, na forma da Súmula no 331 do TST. Veja-se que a empresa contratada, prestadora dos serviços e empregadora direta da parte autora, admite que esta trabalhava em favor da corré, a qual por sua vez não produziu qualquer prova em sentido contrário.



      A cópia do contrato de prestação de serviços consta do Id. 05dc2e1, na fl. 18 do PDF (cláusula 2.5), e possui prazo de vigência de 1o de janeiro 2019 e término em 30 de junho de 2019. 



    Veja-se, por exemplo, que na cláusula 6ª do contrato (fl. 22 do PDF), que trata 'DAS OBRIGAÇÕES’ das partes, consta: item 6.1.5 Fiscalizar através da Secretaria competente a execução do contrato, com o direito de impugnar tudo o que estiver em desacordo com estas instruções e a boa técnica de execução; item 6.1.6 Aplicar penalidade à contratada, quando for o caso; 



    Na cláusula oitava (fl. 25 do PDF), que se refere especificamente acerca ‘DA FISCALIZAÇÃO’, consta: 8.1 A fiscalização dos serviços será efetuada pela Secretaria competente, a qual reserva-se o direito de impugnar tudo o que estiver em desacordo com estas instruções e a boa técnica de execução. Em seu item: 8.1.1 A execução do Contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo Secretário da pasta ou por servidor designado por ele. 



    O contrato das 28/36 do PDF repete as mesmas cláusulas, com período de vigência de 1o de julho 2019 e término em 31 de dezembro de 2019. 



    Os aditivos constantes das fls. 37/42 não alteram as cláusulas dos contratos acima referidos, mas tão somente fazem uma adequação financeira e de lotações das funções dos contratados. 



    Patente, pois, que dentre os encargos da contratante (corré tomadora) está o de fiscalizar os serviços prestados pela contratada (corré prestadora, empregadora da parte autora). Esta cláusula, no entanto, restou descumprida pela administração pública, que tem responsabilidade ‘in vigilando’ pelos atos da contratada. 



    Veja-se que o próprio Município juntou aos autos, no Id. 756f41b, o PI 2019/4727, onde constatou (fl. 130 do PDF) [...] ... as fichas ponto referentes ao mês de fevereiro/19 não foram entregues a todos os profissionais... 



    No mesmo documento (fl. 131 do PDF): ‘... que realizaria o pagamento dos funcionários até o quinto dia útil do mês, conforme a lei. No entanto, ocorre que, alguns profissionais ainda não receberam a remuneração (fls. 26, 27 e 28) não estando a empresa cumprindo com o que foi estipulado em reunião e registrada em ata...’ 



    Ainda, o Município juntou aos autos, no Id. ad08bbb (fl. 133 do PDF), reiteração do PI 2019/4727, onde restou consignado: [...] Considerando que é obrigação da empresa realizar o pagamento dos funcionários até o quinto dia útil do mês subsequente ao vencido, informo que na data de hoje ainda persiste a inadimplência da empresa frente aos pagamentos dos salários referentes ao mês de Fevereiro/19 de alguns funcionários contratados pela empresa supracitada (grifos no original) 



    No mesmo documento acima citado, no item ‘4’, (fl. 136 do PDF) que diz respeito à constatação de conduta da empresa MG Terceirização em relação à inadimplência de salários, consta: [...] ‘... Ocorre que, a CONTRATADA tem atrasado mensalmente o salário de alguns profissionais, justificando que a conta dos funcionários não seria com vínculo ao banco que a empresa trabalha ou ainda, que o funcionário estaria com alguma pendência na conta e o valor do depósito estava retornando para a conta da empresa...’ 



    Ainda, no mesmo documento acima referido, em relação ao FGTS (fl. 137 do PDF), consta: [...] ‘... Ocorre que, alguns funcionários tiraram extrato do FGTS e verificaram que não consta o depósito referente ao mês de fevereiro/19, conforme demonstrativo nas fls. 42 e 43. No mesmo sentido, uma funcionária apresentou o extrato do FGTS onde ainda consta o último depósito referente a sua antiga contratação (fl. 44 - 46), não tendo nenhum registro de pagamento em 2019 por parte da contratada...’ 



    No Id. 6e9e1a2 (fl. 162 do PDF), ainda referente ao PI em tela, constou: [...] ‘... Nesse sentido, informo que até a presente data alguns funcionários não receberam o salário referente ao mês de fevereiro/19. No dia 13/03/2019, entramos em contato com o responsável da empresa em Passo Fundo, Sr. Daniel, solicitando esclarecimentos acerca do não pagamento e o mesmo informou inicialmente que teria ocorrido um problema com os pagamentos dos funcionários que possuem conta no Banco Banrisul, no entanto, salientou que o problema estaria sendo sanado até o final do dia. Ocorre que, no dia de hoje diversos funcionários entraram em contato com a Secretaria de Saúde informando que continuam sem receber seu salário, dessa forma, novamente entramos em contato com o supervisor da empresa, o qual informou que os pagamentos desses funcionários só seriam realizados após o Município realizar a quitação das notas referentes ao mês de Fevereiro/19...’ 



    Essas mesma situações se repetem ao longo de todo o período do contrato de prestação de serviços. 



    Está comprovado nos autos que o Município de Passo Fundo sempre esteve ciente das irregularidades praticada pela Empresa MG Terceirização de Serviço Ltda e que não atuou eficazmente para coibir o descumprimento do contrato de prestação de serviços, nos termos da própria Lei das Licitações. Com efeito, não adotou nenhuma medida efetiva a ponto de evitar o dano, já que não realizou retenção de valores suficientes para o adimplementos dos salários dos contratados, suas verbas rescisórias, o não recolhimento integral do FGTS. Desta sua negligência, resultou o dano dos contratados pela 1ª reclamada. (...) 



    Logo, estando demonstrado nos presentes autos que a parte autora trabalhou em proveito da corré integrante da Administração Pública, a qual, embora tivesse ciência do inadimplemento da contratada quanto a direitos dos seus empregados, foi negligente na fiscalização e na tomada de providências em relação à empresa prestadora de serviços, tenho por impositiva sua condenação subsidiária” (fls. 9-12, e-doc. 4 – grifos nossos). 



    8. A análise dessa decisão indica que a responsabilidade subsidiária do Município de Passo Fundo/RS não decorre de mera presunção nem se lançaram afirmações genéricas de culpa, procedimento vedado nos precedentes invocados como paradigmas de descumprimento.



    Pelas cláusulas contratuais mencionadas no acórdão reclamado, o Município reclamante obrigou-se expressamente a fiscalizar o efetivo cumprimento pela contratada das normas coletivas da categoria profissional daqueles que lhe prestaram serviços, como é seu dever legal. E, como assinalado no acórdão reclamado, os elementos constantes do processo de origem revelam que, “embora tivesse ciência do inadimplemento da contratada quanto a direitos dos seus empregados, foi negligente na fiscalização e na tomada de providências em relação à empresa prestadora de serviços” (fl. 11, e-doc. 4).



    As circunstâncias demonstradas no caso destoam, por isso mesmo, do que ordinariamente se observa em decisões sobre o tema e revela a improcedência da presente reclamação, instrumento inidôneo para reexame aprofundado dos fatos e do acervo probatório apreciado pelas instâncias ordinárias. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA DO ATO RECLAMADO. SUBSTITUIÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 56 (…). IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS PARA AVERIGUAR EVENTUAL RISCO À INCOLUMIDADE FÍSICA DO AGRAVANTE NÃO CONFIRMADO NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 38.681-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.5.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DE CONTROLE. INEXISTÊNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte veda o revolvimento fático e probatório dos autos originários pela via reclamatória (Rcl 18.354-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski , Segunda Turma, DJe-197 de 1.9.2017) e exige estrita aderência entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli , Tribunal Pleno, DJe-230 de 5.12.2011). 2. A incursão sobre o elemento subjetivo do agente, para infirmar ou confirmar o caráter fraudulento dos contratos por ele firmados com entidades do terceiro setor, demanda incursão em matéria fática e probatória incompatível com a estreita via da reclamação constitucional. (…) 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl n. 25.934-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.9.2019). 



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora